Tribunal: TCU
Processo: 022.667/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata da alteração do art. 6o da IN/TCU no 71/2012 e da revogação do art. 15 da DN-TCU no 155/2016, os quais dispõem sobre registro de débitos inferiores ao limite de instauração de tomada de contas especial, bem como acréscimo dos arts. 9A e 9B à mencionada instrução normativa com o objetivo de dar cumprimento à determinação alvitrada no item 9.2.2 do Acórdão 206/2020-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de proposta de alterac¿a¿o na Instruc¿a¿o Normativa-TCU no 71, de 28 de novembro de 2012, com o objetivo de cumprir a determinação exarada no item 9.2.2 do Acórdão 206/2020-TCU-Plenário , relacionada à responsabilização de gestores antecessores e sucessores pela não apresentação da devida prestação de contas relativa à aplicação de recursos federais repassados a Estados e Municípios, bem como com a finalidade de proporcionar condições adicionais a serem observadas nos procedimentos aplicados nos registros de débitos inferiores ao limite de instauração de tomada de contas especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em sessa¿o de Plena¿rio, ante as razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, ali¿nea "q", do Regimento Interno do TCU, a instruc¿a¿o normativa no 88 de 09 de setembro de 2020. 9.2. arquivar o presente processo.